Tribunal: TJMT
Processo: 1029811-13.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Embargos de declaração. Ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e indenização. Cartão de crédito consignado (rmc). Alegação de omissão, obscuridade e contradição. Inexistência de vícios. Validade da contratação reconhecida. Rediscussão do mérito. Impossibilidade. Prequestionamento implícito. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a validade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), afastando alegações de nulidade contratual, repetição de indébito e danos morais.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à tese de amortização negativa e à análise probatória; (ii) obscuridade na equiparação de transferências via TED ao uso do cartão de crédito; (iii) contradição na adoção de parâmetros de juros com base em tabelas do Banco Central; e (iv) ausência de manifestação expressa para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. Inexiste omissão ou obscuridade quanto à alegada amortização negativa ou à utilização de TED, pois o acórdão reconheceu a ciência inequívoca do consumidor acerca da sistemática do cartão de crédito consignado, assentando que os valores disponibilizados em conta constituem modalidade típica de utilização do crédito.
5. Não há vício quanto à análise probatória, tendo o colegiado consignado que a instituição financeira comprovou a contratação mediante documentos idôneos, sendo incabível reavaliar a suficiência das provas em sede de embargos.
6. A alegação de erro na utilização de parâmetros do Banco Central traduz inconformismo com o critério de julgamento (error in judicando), não configurando vício interno do julgado.
7. O acórdão enfrentou adequadamente os pontos essenciais da controvérsia, sendo desnecessária a análise individualizada de todos os dispositivos legais invocados, configurando-se o prequestionamento implícito.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade afasta o acolhimento dos aclaratórios. 3. Considera-se prequestionada a matéria quando enfrentada de forma suficiente no acórdão, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CDC, arts. 6o e 14; CC, arts. 421 e 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.778.048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.02.2021; STJ, AREsp 2.841.078/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27.10.2025; TJMT, ED no 1023205-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 09.12.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029811-13.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Honorários Advocatícios, Intimação / Notificação, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOCIANO DE CARVALHO - CPF: 828.287.921-53 (EMBARGANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito processual civil.

Embargos de declaração. Ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e indenização. Cartão de crédito consignado (
rmc
). Alegação de omissão, obscuridade e contradição. Inexistência de vícios. Validade da contratação reconhecida. Rediscussão do mérito. Impossibilidade. Prequestionamento implícito. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a validade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), afastando alegações de nulidade contratual, repetição de indébito e danos morais.

II.
Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à tese de amortização negativa e à análise probatória; (
ii
) obscuridade na equiparação de transferências via TED ao uso do cartão de crédito; (
iii
) contradição na adoção de parâmetros de juros com base em tabelas do Banco Central; e (
iv
) ausência de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III.
Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.
Inexiste omissão ou obscuridade quanto à alegada amortização negativa ou à utilização de TED, pois o acórdão reconheceu a ciência inequívoca do consumidor acerca da sistemática do cartão de crédito consignado, assentando que os valores disponibilizados em conta constituem modalidade típica de utilização do crédito.

5. Não há vício quanto à análise probatória, tendo o colegiado consignado que a instituição financeira comprovou a contratação mediante documentos idôneos, sendo incabível reavaliar a suficiência das provas em sede de embargos.

6. A alegação de erro na utilização de parâmetros do Banco Central traduz inconformismo com o critério de julgamento
(
error
in
judicando
),
não configurando vício interno do julgado.

7. O acórdão enfrentou adequadamente os pontos essenciais da controvérsia, sendo desnecessária a análise individualizada de todos os dispositivos legais invocados, configurando-se o prequestionamento implícito.

IV.
Dispositivo e tese

8
.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

“
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade afasta o acolhimento dos
aclaratórios
. 3. Considera-se
prequestionada
a matéria quando enfrentada de forma suficiente no acórdão, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CDC,
arts
. 6o e 14; CC,
arts
. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no REsp 1.778.048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.02.2021; STJ, AREsp 2.841.078/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27.10.2025; TJMT, ED no 1023205-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos
p
or
JOCIANO DE CARVALHO
em face do
a
córdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (id.
351618352
), o qual, à unanimidade de votos,
negou
pr
o
vimento

a
o
recurso interposto pel
o
embargante
contra
sentença
proferida pelo
Juízo da Vara Especializa em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais, autos no
1029811-13.2022.8.11.0041.

Em suas razões (ID 354598874),
a parte embargante alega a existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado. Sustenta erro de premissa na utilização da tabela do Banco Central relativa a cartões de crédito convencionais (alto risco) para balizar contrato com desconto em folha (risco zero); omissão quanto à tese material de amortização negativa; obscuridade na equiparação de liberação via TED ao uso regular de cartão de crédito; e omissão probatória quanto à não juntada do contrato original de 2015. Pede o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, e o prequestionamento expresso de diversos dispositivos de lei federal (Código Civil, CDC e CPC).

Em contrarrazões, sustenta o embargado, em síntese, que a peça recursal traduz mero inconformismo, pugnando pela manutenção do acórdão (ID 357148860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

C
umpre destacar que os
e
mbargos de
d
eclaração constituem recurso de integração e não de impugnação da decisão judicial, tendo por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos
do art. 1.022 do C
PC
.

Não se prestam, portanto, à reanálise ou rediscussão do mérito já decidido, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte para justificar a modificação do julgado,

uma vez que
“os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito do recurso, mas apenas à correção de eventuais vícios formais”

(
AREsp
n. 2.841.078/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)
.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega omissão, obscuridade e contradição no acórdão que validou a contratação de cartão de crédito consignado, requerendo, ainda, o prequestionamento expresso da matéria.

Os embargos não comportam acolhimento.

Para o Superior Tribunal de Justiça,
“a omissão que permite o provimento dos embargos de declaração se apresenta quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidas nos autos. Ou seja, conforme a dicção legal, cabem embargos de declaração quando há "omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (art. 1.022, II, CPC).”

(STJ -
EDcl
no REsp: 1778048 MT 2018/0282031-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021)
.

As alegações de omissão e obscuridade referentes à tese de "amortização negativa" e à caracterização das transferências bancárias (TED), não prosperam

O julgado reconheceu expressamente a ciência inequívoca do consumidor acerca da sistemática do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), assentando que os saques complementares depositados em conta corrente compõem a fruição típica dessa modalidade de crédito. Ao atestar a validade do contrato nestes termos, a Câmara afastou logicamente as hipóteses de violação à função social do contrato ou de simulação de mútuo feneratício comum, inexistindo qualquer contradição fática ou vício intrínseco na decisão.

No que tange à documentação apresentada, o colegiado consignou de forma peremptória que a instituição financeira se desincumbiu do seu ônus probatório ao carrear aos autos os instrumentos contratuais devidamente firmados, rechaçando a alegada inexistência de pactuação originária. A pretensão de reavaliar o conteúdo ou a suficiência dos documentos juntados pela defesa escapa por completo ao escopo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Em relação ao suposto erro de premissa na adoção da tabela do Banco Central para aferir a abusividade dos juros, nota-se nítida insurgência quanto aos critérios de julgamento da Câmara
(
error
in
judicando
).
O acórdão foi claro ao enquadrar o ajuste na modalidade efetivamente pactuada (cartão de crédito consignado) e utilizar as taxas médias divulgadas para este segmento específico como parâmetro balizador, atestando a regularidade do encargo de 4% ao mês. A discordância da parte quanto ao paradigma mercadológico utilizado configura clara pretensão de rejulgamento, incabível na via declaratória.

O que se verifica, portanto, é que a parte embargante, sob o pretexto de sanar vícios, pretende instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, o que é vedado nesta via recursal.

Sobre o tema, restou pacificado nesta Primeira Câmara:

Direito Processual Civil. Dois Recursos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Prescrição intercorrente. afastada. Divergências de Cálculos. Remessa à Contadoria Judicial. Possibilidade. Alegada Omissão e Obscuridade. Inexistência de Vícios no Julgado. Recursos Rejeitados.

I. Caso em exame

1. São dois Recursos de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão lançada na Execução de Título Extrajudicial e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que seja elaborado novo cálculo do valor exequendo, mantendo, no mais, a decisão de primeiro grau que afastou a prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão ou obscuridade passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar vícios formais no julgado, como erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. Não há omissão no acórdão que afasta expressamente a prescrição intercorrente, com base na inexistência de inércia injustificada do exequente e na inaplicabilidade retroativa da Lei n. 14.195/2021 ao caso concreto. A decisão embargada enfrentou todos os pontos relevantes e imprescindíveis à resolução da controvérsia, não sendo o julgador obrigado a rebater individualmente cada argumento invocado pelas partes.

5. A remessa dos autos à Contadoria Judicial foi devidamente fundamentada diante da complexidade da execução, da divergência dos valores apresentados e da ausência de prévia revisão técnica, não se verificando obscuridade na ordem proferida.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao reexame de fundamentos já analisados.

7. Quanto ao pedido de prequestionamento, a jurisprudência do STJ reconhece o prequestionamento implícito quando a matéria é debatida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados.

IV. Dispositivo e tese

8. Ambos Recursos rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A inexistência de omissão, erro material ou contradição afasta a possibilidade de acolhimento de embargos de declaração. 2. A parte não pode utilizar embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão desfavorável.”

[...] (N.U 1023205-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 13/12/2025)

Por fim, no que tange ao prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais, verifica-se que a matéria foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado.

Ante o exposto
,
conheço

e
rejeito

os
e
mbargos de
d
eclaração
,
mantendo inalterado o
a
córdão embargado, nos termos da fundamentação expendida.

Deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, por entender que, no caso concreto, o recurso não se reveste de caráter manifestamente protelatório, consubstanciando-se em exercício do direito de defesa, ainda que as teses não tenham sido acolhidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026